Tribunal: TJMT
Processo: 1012546-78.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012546-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA NUNES FERREIRA - CPF: 042.440.421-48 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANGELA NUNES FERREIRA - CPF: 042.440.421-48 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), VALDIMA DE SOUZA MORAES TONELLI - CPF: 978.881.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS DE CONSUMO MENSAL REGISTRADAS COM CONSUMO ABAIXO DO REGISTRADO EM FATURAS EMITIDAS ANTERIORMENTE, QUE NÃO SÃO OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO. LEGALIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA PARTE AUTORA E PROVIDO DA RECLAMADA.

1.

Verifica-se dos documentos juntados, em especial o histórico de contas, que a parte autora possui consumos anteriores bem acima dos questionados na presente demanda, os quais não são objeto de demanda judicial, como é o caso das faturas 09/2022, 10/2022 e 11/2022.

2.

Alegação de consumo acima da média que não se sustenta.

3.

Suspensão do fornecimento do serviço essencial decorrente de fatura regular que configura exercício regular do direito, não passível de indenização.

4.

Recursos conhecidos. Provido da reclamada e desprovido o da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos por
ANGELA NUNES FERREIRA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença foi equivocada ao afastar a condenação em danos morais, ao passo que houve a suspensão do serviço decorrente de fatura questionada nos autos.

Requer a condenação da empresa a indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A reclamada, por sua vez, assevera que as faturas estão dentro da média de consumo e que não há irregularidade na medição, motivo pelo qual requer sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012546-78.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ANGELA NUNES FERREIRA e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço dos recursos interpostos.

Cinge-se o recurso da reclamada quanto à legalidade das faturas emitidas, enquanto que a parte autora pugna pela condenação em indenização por danos morais.

Pois bem. Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é imposta à concessionária a responsabilidade objetiva, bem ainda o ônus probatório de provar causa excludente, seja no sentido de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou culpa exclusiva do consumidor/terceiro (artigo 14), contudo, não se desincumbiu deste.

Da análise das provas, constata-se que razão assiste à empresa recorrente.

Verifica-se dos documentos juntados, em especial o histórico de contas, que a parte autora possui consumos anteriores bem acima dos questionados na presente demanda (12/2022 e 01/2023), os quais não são objeto de demanda judicial, como é o caso das faturas 09/2022, 10/2022 e 11/2022, senão vejamos:

Demais disso, verifica-se uma certa constância nos consumos que se manteve nos meses posteriores (fevereiro a maio/2023) – id. 197234179.

O que se verifica dos registros estão dentro da variação da unidade consumidora, em cotejo aos consumos anteriores e posteriores.

Dessa forma, embora a parte autora tenha alegado valor/consumo incompatível com o uso do serviço de energia elétrica, não provou qualquer irregularidade na medição do consumo, apresentando apenas discordância quanto ao valor faturado, ou seja, permanecendo na esfera da alegação.

Nesse prisma:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - DISCORDÂNCIA DOS VALORES COBRADOS NAS FATURAS DE MARÇO/MAIO DE 2020 – DÉBITOS ANTERIORES AS FATURAS DISCUTIDAS -HISTÓRICO DE CONSUMO VARIADO - COMPROVAÇÃO - ALEGADA COBRANÇA DESARRAZOADA DAS FATURAS - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela recorrida. 2. Valores questionados pela recorrente que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e declaração de inexistência dos débitos. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001195-50.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO DAS FATURAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado. A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito. Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 1021643-50.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021).

Enfim, não é o caso passível de revisão do faturamento.

Em conclusão, o acervo probatório revelou a improcedência do pedido, com consequente provimento do recurso interposto pela parte reclamada.

Assim, não preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial, ao passo que a suspensão decorre de exercício regular do direito, ante o inadimplemento de fatura regular.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora (i) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ii). Revogo a liminar deferida pelo juízo
a quo.

Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor da cauda, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024